Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0709582-44.2024.8.07.0010 AGRAVANTE: RAISSA BRUNA DE CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: ACRUX SECURITIZADORA S.A. DESPACHO À agravada para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora